Tribunal: TJBA
Processo: 8152074-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8152074-45.2024.8.05.0001 Apelante: Edival da Paixão Batista Junior Defensor Público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Luciano Taques Ghignone Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, I, CP) E EXTORSÃO QUALIFICADA MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 158, §§ 1º E 3º, CP). CONCURSO MATERIAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DE MAJORANTES EM DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ E STF. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 21 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, em concurso material, com base em provas testemunhais firmes, reconhecimento judicial e relatos de policiais. O apelante liderou ação criminosa que envolveu o uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. II. Questões em discussão: 2.1. Alegada nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP (reconhecimento pessoal); 2.2. Pleito absolutório por ausência de provas quanto à autoria; 2.3. Alegação de bis in idem pela incidência das mesmas majorantes em ambos os crimes; 2.4. Inaplicabilidade do concurso material entre os delitos; 2.5. Questionamento da dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade. III. Razões de decidir: 3.1. A inobservância do art. 226 do CPP configura nulidade relativa, não demonstrado o prejuízo; 3.2. A autoria está amplamente comprovada por testemunhos harmônicos, reconhecimento em juízo e depoimentos de policiais, conforme entendimento do STJ; 3.3. Não se configura bis in idem, uma vez que as majorantes foram aplicadas a delitos distintos, com contextos fáticos autônomos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF; 3.4. Correta a aplicação do concurso formal nos delitos de roubo e de extorsão, e, posteriormente, o concurso material entre ambos, ante a autonomia dos bens jurídicos lesados e os momentos de consumação; 3.5. A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada na intensidade da ação criminosa, alto grau de organização e risco exacerbado à coletividade. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A ausência de observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal quando este é corroborado por outros elementos probatórios idôneos. 2. A incidência das mesmas causas de aumento em crimes distintos, desde que configuradas em contextos fáticos autônomos e com individualização da conduta, não configura bis in idem. 3. Admite-se o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão quando praticados em momentos diversos e com propósitos autônomos, mesmo que dentro de um mesmo evento criminoso. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 29, 69, 70, 157, § 2º-A, I; 158, §§ 1º e 3º; CPP, art. 226. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 642042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 12/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.930.118/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/05/2022; TJDFT, Ap. Crim. 0722637-42.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, DJe 05/07/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8152074-45.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador – BA, em que é apelante Edival da Paixão Batista Junior e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Relator